Tribunal: TJDFT
Processo: 0705926-65.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0705926-65.2022.8.07.0005 APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: RUAN PABLO BATISTA JORGE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Apelante (ré) em face do v. Acordão deu provimento ao recurso do Autor e negou provimento à Apelação interposta pela Ré. Antes do julgamento, as Partes firmaram o acordo Id. 48318866. O referido termo de acordo foi assinado pelos patronos das Partes (página 3) e detêm poderes para a prática do ato. Assim, HOMOLOGO o acordo Id. 48318866, na forma do art. 932, I, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora